Tribunal: TJES
Processo: 5004962-42.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004962-42.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WHERRYKSOML WALMIR RODRIGUES DOS REIS
RECORRIDO: JOSE VILMAR RODRIGUES VIEIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004962-42.2021.8.08.0035
RECORRENTE: WHERRYKSOML WALMIR RODRIGUES DOS REIS
RECORRIDO: JOSE VILMAR RODRIGUES VIEIRA

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO CÍVEL. CONSTRANGIMENTO. OFENSAS VIA WHATSAPP. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL
. NA ORIGEM, ALEGOU O AUTOR TER SOFRIDO DANOS A SUA IMAGEM E HONRA EM DECORRÊNCIA DE PUBLICAÇÃO FORMULADA PELO REQUERIDO EM GRUPO DE WHATSAPP. EMBORA O REQUERENTE NÃO PARTICIPE DO GRUPO SUPRACITADO, AFIRMOU TER SIDO IMPACTADO, POIS O GRUPO É COMPOSTO POR DIVERSOS MORADORES DO CONDOMÍNIO QUE ELE ATUA COMO SÍNDICO. REQUEREU, ASSIM, QUE O REQUERIDO FOSSE CONDENADO A INDENIZÁ-LO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS.
(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O REQUERIDO ALEGOU QUE NÃO FORAM DIRIGIDAS OFENSAS AO REQUERENTE E QUE ELE NÃO PODE COMPARTILHAR CONVERSAS, SEM AUTORIZAÇÃO, DE UM GRUPO QUE NÃO INTEGRA.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA QUE JULGOU

“(...) parcialmente procedente o pedido autoral e condeno o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, incidindo juros legais e correção monetária a partir do arbitramento, extinguindo-se o processo com resolução do mérito. (...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO.
EM SÍNTESE, O RECORRENTE PUGNOU-SE “
que seja conhecido e provido o presente recurso, afastando a indenização por danos morais ao Recorrente, já que R. sentença, com base em relatos de testemunha que possui estreita relação de amizade com o mesmo, entendeu erroneamente pela condenação do Recorrente. Em caso de não ser afastada a condenação por danos morais, pelo princípio da eventualidade, pugna-se pela redução do valor da indenização, para, no máximo, a quantia equivalente a R$ 500,00 (quinhentos reais)

(...)”.

(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA
. SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3O, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
INICIALMENTE, NO QUE PERTINE À TESE RECURSAL DE SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA OUVIDA EM AUDIÊNCIA, ENTENDO QUE NÃO MERECE PROSPERAR. COM EFEITO, EM QUE PESE A ARGUMENTAÇÃO DO RECORRENTE PELA SUSPEIÇÃO DA TESTEMUNHA – O QUE REPUTO NÃO CONFIGURADO – NÃO HÁ PONTO CONTROVERTIDO NO QUE PERTINE À PROVA DOCUMENTAL ACOSTADA NOS AUTOS, DE FORMA QUE NEM TAL FATO ALTERARIA O ENTENDIMENTO DO JUÍZO SENTENCIANTE. NESSE PARTICULAR, IMPORTANTE SE OBSERVAR QUE A PROVA PRODUZIDA DE FORMA UNILATERAL DEVE SER VALORADA COM CUIDADO A FIM DE QUE SEJA ATESTADA A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES, BEM COMO CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. NO CASO EM TELA, NÃO HÁ DÚVIDAS QUANTO A VERACIDADE DA PROVA PRODUZIDA, UMA VEZ QUE O PRÓPRIO RECORRENTE AFIRMOU SER O “BIKINHA” DA CONVERSA NO GRUPO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO, APESAR DE HAVER RELATADO QUE NÃO ESTAVA FALANDO DO REQUERENTE, ORA RECORRIDO, MAS SIM DE UM FOFOQUEIRO DO GRUPO (QUE NÃO SOUBE APONTAR QUEM É). DESSA FORMA, ENTENDO QUE A PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM AUDIÊNCIA SERVE TÃO SOMENTE PARA CORROBORAR A NARRATIVA EXPOSTA NA EXORDIAL, SENDO IRRELEVANTE VALORÁ-LA COMO INFORMANTE OU NÃO. O CERNE DA QUESTÃO TRAZIDA NOS AUTOS JÁ APRESENTA ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ATESTAR A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL, UMA VEZ QUE RESTA EVIDENTE QUE O RECORRENTE SE REFERIU AO RECORRIDO QUANDO CONVERSAVA COM OS DEMAIS CONDÔMINOS. PARA ALÉM DISSO, A TESTEMUNHA ARROLADA PELO RECORRENTE NÃO COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE DANO E, SIM, QUE NÃO PODE ESCLARECER O DESLINDE DOS AUTOS, TENDO EM VISTA NÃO TER VISTO A SITUAÇÃO E NÃO CONSEGUIR ACOMPANHAR AS CONVERSAS DOS GRUPOS DE
WHATSAPP
. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE NÃO MERECE REFORMA A R. SENTENÇA. DECERTO, EMBORA NÃO SEJA POSSÍVEL AO JUIZ ADENTRAR NO ÍNTIMO DO OFENDIDO A FIM DE INVESTIGAR AS REPERCUSSÕES PSÍQUICAS QUE O FATO ILÍCITO POSSA LHE TER CAUSADO, É POSSÍVEL DEDUZIR DAS CIRCUNSTÂNCIAS EXTERNAS A OCORRÊNCIA DO DANO IMATERIAL, TENDO EM VISTA O CONSTRANGIMENTO DO RECORRIDO PERANTE OS DEMAIS CONDÔMINOS, O QUE POSSUI ESPECIAL RELEVO SE TRATANDO DE SÍNDICO. NESSE SENTIDO, PERCEBE-SE A OCORRÊNCIA DO DANO MORAL INDENIZÁVEL, O QUAL NÃO DECORREU TÃO SOMENTE DAS ALEGAÇÕES OFENSIVAS SUPORTADAS PELO RECORRIDO, MAS DO SENTIMENTO DE INDIGNAÇÃO E IMPOTÊNCIA EXPERIMENTADO, DEVENDO HAVER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NESSE PONTO. POR FIM, EM RELAÇÃO AO PATAMAR INDENIZATÓRIO, ENTENDO QUE ESTE SE REVELA PROPORCIONAL, RAZOÁVEL E ADEQUADO AO CASO CONCRETO, NÃO SE MOSTRANDO EXORBITANTE, DE FORMA QUE ENTENDO POR TAMBÉM MANTER A SENTENÇA NESSE ASPECTO, CONFORME ENUNCIADO 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO ES.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA.
(9)

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NO ENTANTO, RESTA SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS) DIANTE DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE
.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)